Tribunal: TJBA
Processo: 8007253-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007253-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: YARA MARIA RODRIGUES MACHADO

Advogado(s): BRUNO AMARAL ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PENHORA DE VALORES DE APOSENTADORIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. NULIDADE PROCESSUAL E IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que ao rejeitar a impugnação apresentada, pela executada em ação de execução por quantia certa, determinou o prosseguimento da execução e manteve o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. A agravante pleiteia o desbloqueio imediato dos valores, por serem oriundos de aposentadoria e alega nulidade processual pela ausência de intimação e a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se configura nulidade processual a ausência de intimação da penhora realizada via sistema SISBAJUD; e (ii) saber se é possível o bloqueio de valores de aposentadoria quando constituem único meio de subsistência do devedor idoso.

III. Razões de decidir

3.
A penhora de valores de aposentadoria, embora excepcionalmente admitida pela jurisprudência do STJ, deve preservar percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família, não sendo razoável o bloqueio quando comprometer claramente a subsistência do executado.

4.

A ausência de intimação da penhora constitui nulidade processual absoluta, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do STJ, devendo ser declarada quando arguida na primeira oportunidade de manifestação.

5.

No caso concreto, restou comprovado que a conta-corrente bloqueada é utilizada exclusivamente para "recebimento e movimentação de proventos de aposentadoria" de pessoa idosa de 74 anos, configurando verba de natureza alimentar impenhorável.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Constitui nulidade processual absoluta a ausência de intimação da penhora realizada via sistema SISBAJUD, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. É impenhorável a conta-corrente utilizada exclusivamente para recebimento de proventos de aposentadoria quando constituir único meio de subsistência do devedor, especialmente tratando-se de pesso
a idosa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.